Tribunal: TJMT
Processo: 1025220-97.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:
1025220-97.2023.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[Perdas e Danos, Penhora / Depósito/ Avaliação]

Relator
a
:
EXMA. SRA. DESA
.
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[DESA. SERLY MARCONDES ALVES, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIO MARCIO DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 120.818.988-37 (ADVOGADO), INES MARTINS DE OLIVEIRA ALVES - CPF: 070.037.731-04 (AGRAVANTE), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (AGRAVADO), WALDEMAR DECCACHE - CPF: 378.038.167-20 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ALVES - CPF: 072.285.201-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:

“
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME, TENDO A RELATORA ADERIDO AO VOTO DO 2º VOGAL
”
.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA - PENHORA DE IMÓVEL – BEM DE FAMÍLIA – IMPENHORABILIDADE CONFIGURADA – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

I - A efetivação das medidas constritivas, a rigor do que dispõe a segunda parte do § 4º-A do artigo 921, veda a contagem do prazo prescricional enquanto não se cumprir as formalidades da penhora.

II - Em que pese a arguição do exequente agravado de existir certa dificuldade de liquidação do imóvel rural, não há impedimento concreto para que a penhora recaia sobre o referido bem, máxime considerado o princípio de menor onerosidade ao executado.

III - A evidência, é caso de ser admitida a substituição da penhora para o imóvel rural que certamente será mais bem avaliado para satisfação do débito exequendo, em razão do imóvel residencial urbano, que serve de moradia da executada e da sua família, porquanto impenhorável.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES
(RELATOR
A
):

Eminentes pares
,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
INÊS MARTINS DE OLIVEIRA ALVES
, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial de nº 0005723-94.2000.8.11.0041, ajuizada pelo
BANCO SISTEMA S.A.,
apesar de acolher parcialmente a exceção de
pré
-executividade, rejeitou a prejudicial de mérito da prescrição intercorrente e, também, deixou de reconhecer a impenhorabilidade do imóvel descrito na Matrícula 13.661, apartamento n. 900 do Edifício Condomínio
Cuyabá
Suíte Residencial, sito na Av. 31 de Março, no bairro Duque de Caxias, em Cuiabá-MT.

Para tanto, a agravante defende a impenhorabilidade do imóvel, por se tratar de bem de família, conforme amplamente comprovado nos autos, inclusive por meio de Ata Notarial.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares
,

Cuida o presente recurso de verificar o acerto ou não da decisão que, em sede e exceção de
pré
-executividade, rejeitou a prejudicial de mérito da prescrição intercorrente e, também, deixou de reconhecer a impenhorabilidade do imóvel descrito na Matrícula 13.661, apartamento n. 900 do Edifício Condomínio
Cuyabá
Suíte Residencial, sito na Av. 31 de Março, no bairro Duque de Caxias, em Cuiabá-MT.

No que tange à questão da prescrição intercorrente, a parte alega que entre a data da decisão que determinou o arquivamento da ação de execução, em 17.03.2017, e a data do termo de penhora do imóvel, na data de 30.08.2023, decorreram seis anos, cinco meses, uma semana e seis dias.

Segundo a agravante, a ação de execução está alicerçada em um Instrumento Particular de Confissão de Dívida, o qual possui prazo prescricional de 5 (cinco) anos, mercê do artigo 5º, do artigo 206, do Código Civil, razão pela qual, o feito se encontraria fulminado pela prescrição.

Sobre o tema da prescrição intercorrente, o artigo 921 e demais incisos e parágrafos, dispõem o seguinte:

Art. 921. Suspende-se a execução:

(...)

III -
quando não for localizado o executado ou bens
penhoráveis
;
(Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021)

IV -
se
a alienação dos bens penhorados não se realizar por falta de licitantes e o exequente, em 15 (quinze) dias, não requerer a adjudicação nem indicar outros bens penhoráveis;

(...)

§ 1º Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

§ 2º
Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos
.

§ 3º Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

§ 4º O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º deste artigo. (Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021)

§ 4º-A
A efetiva citação, intimação do devedor
ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição
,
que não corre
pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor,
bem como para as formalidades da constrição patrimonial
, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz. (Incluído pela Lei nº 14.195, de 2021)

No caso, a instituição financeira agravada não permaneceu inerte pelo prazo aplicável à espécie, pois adotou as medidas necessárias à satisfação do seu crédito, conforme histórico dos atos processuais relacionados nos autos, tendo requerido em 17.03.2020 (id n. 41326080 – Pág. 302), pedido de desarquivamento do feito, com o imediato pedido de penhora de bens do agravante.

Neste caso, a rigor do que dispõe a segunda parte do § 4º-A do artigo 921, não deve ser contado o prazo prescricional enquanto não ultimada e formalizada a penhora.

Nesse sentido, vale registrar o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. DECISÃO CASSADA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de pesquisa de bens e ativos penhoráveis, diante do transcurso do prazo da prescrição intercorrente, devendo o feito aguardar tão somente o resultado da penhora no rosto dos autos já realizada.
2. A efetivação da penhora no rosto dos autos é causa suficiente para suspender o transcurso do prazo prescricional, pois revela a existência de bens do devedor passíveis de penhora, bem como demonstra ter sido a credora parte diligente na busca de ativos. Observa-se que, mesmo diante das dificuldades experimentadas ao longo da execução, a autora não apresentou conduta desidiosa, tendo providenciado o andamento do feito na busca de bens penhoráveis, devendo ser afastado o transcurso da prescrição intercorrente, com regular prosseguimento do feito executivo
. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1645126, 07290214220228070000, Relator: SANDOVAL
OLIVEIRA, 2
ª Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no DJE: 7/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Logo, não se mostra possível o acolhimento da tese de prescrição intercorrente.

No que tange à impenhorabilidade do bem de família, a Lei de nº 8.009/1990 orienta que o imóvel destinado à moradia do devedor ou à sua entidade familiar não deve servir para a satisfação de obrigação outra, que não apenas aquela relativa à aquisição do próprio bem.

A propósito:

Art. 5º Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente
.

Por outros termos, para que se reconheça a impenhorabilidade do bem de família é indispensável a demonstração de que ele se trata do único imóvel do executado, além de que esteja sendo utilizado pela entidade familiar para moradia permanente.

Nesse sentido, nenhuma ressalva faz a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRELIMINAR DE NÃO FUNDAMENTAÇÃO - NÃO ENFRENTAMENTO DAS TESES ADUZIDAS - REJEITAR - PENHORA - BEM DE FAMÍLIA - NÃO COMPROVADO

- A decisão enfrentou todas as argumentações trazidas na impugnação ao cumprimento de sentença.

- Conforme entendimento pacificado em nossa doutrina e jurisprudência, não há ausência de fundamentação quando o magistrado expõe, mesmo que sucintamente, os motivos que formaram o seu convencimento.

- Para fins de proteção do bem de família, a teor do art. 5º da Lei 8.009/90, mister prova inequívoca de que o imóvel é único e destina-se exclusivamente à moradia da família.

- Não restando demonstrado inequivocamente que o imóvel do executado constitui bem de família, não resta demonstrada a impenhorabilidade da Lei nº 8.009/90. (TJMG
- Agravo
de Instrumento-Cv 1.0024.08.955694-8/005, Relator (a): Des. (a) Pedro Aleixo, 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/06/2019, publicação da súmula em 14/06/2019)

No caso vertente, as provas apresentadas nos autos não são capazes de infirmar a conclusão do juízo de origem de que o bem em questão não goza da impenhorabilidade do bem de família.

Ainda que utilizado para fins de moradia, o imóvel em questão não seria o único bem do devedor, o qual, como demonstrado no id n. 126232127, também seria proprietário do imóvel de matrícula nº 7.369, do 6ª CRI de Cuiabá/MT.

Assim, considerando que não restou demonstrado que o bem imóvel é protegido pelo instituto de impenhorabilidade, a manutenção da decisão também neste ponto é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (
1
º VOGAL
):

Aguardo o pedido de vista.

PLENÁRIO VIRTUAL DE

31 D
E

JANEIRO

DE 202
4
:

JULGAMENTO ADIADO PARA SESSÃO DO DIA 07.02.2024, DEVIDO
AO
PEDIDO DE VISTA DO 2º VOGAL (EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES). A RELATORA VOTOU PELO NÃO PROVIMENTO E O 1º VOGAL (EXMO. SR.
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO)
AGUARDA.

SESSÃO DE 07 DE FEVEREIRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL):

Egrégia Câmara:

Pedi vista dos autos para melhor análise das matérias discutidas no recurso.

Inês Martins de Oliveira Alves interpôs o Agravo de instrumento contra a decisão que acolheu parcialmente a Exceção de
Pré
-Executividade, apresentada em desfavor do Banco Sistema S.A., na ação de execução que tem por objeto o Instrumento Particular de Composição e Formação de Dívida, Forma de Pagamento e Outras Avenças n. 0638.190728-2, firmado em 07/02/2000, no valor original de R$199.789,89.

Dos autos eletrônicos na origem, consta que a ação de execução foi ajuizada em 11/08/2000, com despacho que determinou a citação proferido em 15/08/2000, bem assim que em 06/11/2000 a executada foi citada.

O exequente requereu a penhora do imóvel rural, uma área de terra com 28 hectares, localizado no Município de Chapada dos Guimarães-MT, Matrícula n. 7.369 no Cartório do 6º Ofício do Registro Geral de Imóveis de Cuiabá (atualmente sob a jurisdição do 1º Serviço Notarial e Registral de Chapada dos Guimarães) (Id. 41326080 - pág. 18 – origem).

Nota-se que em 17/06/2002 foi expedida a Carta Precatória para a comarca de Chapada dos Guimarães para penhora e avaliação do referido imóvel rural e em agosto de 2003 o bem foi penhorado.

Seguiram-se os trâmites processuais com a intimação da penhora, a avaliação do bem e praça, todavia esta foi negativa.

Em 17/03/2017, de ofício, o Juízo determinou encaminhamento do feito ao arquivo.

Na data de 17/03/2020 o exequente agravado requereu o desarquivamento do processo, com pedido de penhora online e pedido de nova avaliação do imóvel rural e posterior alienação por hasta pública, todavia, em agosto de 2023 foi certificada a desistência da penhora.

Foram realizadas pesquisas pelos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, diante do resultado das referidas pesquisas, o exequente requereu a penhora do veículo VW/T CROSS SENSE TSI, placa RWI2D35, ano 2023, de propriedade da executada, bem assim do apartamento n. 900 do Edifício Condomínio
Cuyabá

Suite

Residence
, de matrícula n. 13.551, do Cartório do 7º Ofício de Imóveis de Cuiabá, cujos pedidos foram deferidos.

Para a executada agravante, entre a data da decisão que determinou o arquivamento (17/03/2017) e a data do Termo de Penhora (30/08/2023) decorreu mais de 6 anos, tempo superior ao prescricional.

Sucede que do conjunto fático-probatório, verifica-se não ser caso da ocorrência da prescrição intercorrente.

Como se sabe, aprescrição intercorrenteestá inserida no lapso temporal que toma oprocessoexecutivo, em razão da inércia do exequente e tem como consequência a extinção do feito.

Realça-se, após todo o curso doprocessode execução, caso o credor não localize bens passíveis de penhora, cabe asuspensãodo feito, com fulcro no art. 921, III, do CPC, por um período de 1 (um) ano, findo o qual passa a fluir o prazo de prescrição intercorrente (art. art. 921, §4º, do CPC).

Registra-se que a consumação se dará no mesmo prazo da ação, ou seja, no caso de execução de Instrumento Particular de Confissão de Dívida (art.206,§ 5º,I,CC) o prazo para exercer a pretensão executória é de 05 (cinco) anos, portanto este, também, é o prazo da prescrição intercorrente, contados a partir do fim da suspensão por 1 (um) ano concedida.

Ressalta-se ainda que o texto normativo reafirma que a aplicação da prescrição intercorrente se dará do lapso e inércia temporal por parte do autor da demanda, o que não se verifica na espécie.

Ao que se vê, o exequente agravado se manifestou em todas as ocasiões que fora intimado a falar nos autos, bem assim por meio de requerimentos deu regular andamento ao feito, porquanto o processo não ficou paralisado por período superior ao prazo prescricional.

Dessa forma, não cabe falar em ocorrência da prescrição intercorrente.

Por outro lado, quanto a impenhorabilidade do imóvel residencial, com razão a recorrente.

Como já referido acima, a executada agravante tem outro imóvel, qual seja, a área de terra rural, com 28 hectares, localizado no Município de Chapada dos Guimarães-MT.

Ressalta-se ainda que o referido imóvel rural foi objeto de penhora na ação de execução, avaliado e homologado em 2009 pelo valor de R$840.000,00 (Id. 41326080 - pág. 42).

Posteriormente, o exequente agravado manifestou desistência da penhora, ao argumento de que a informação trazida pelo Oficial de Justiça na avaliação realizada na Carta Precatória n. 100052490.2021.8.11.0024, em trâmite perante a 1ª Vara Cível da Chapada dos Guimarães, “
o imóvel tem partes com área de preservação permanente e, como tal, de difícil liquidação para satisfação da dívida executada”
.

Dessa forma, o exequente agravado requereu a penhora do citado apartamento n. 900 do Edifício Condomínio
Cuyabá

Suite

Residence
, de Matrícula n. 13.551, do Cartório do 6º Ofício do Registro Geral de Imóveis de Cuiabá-MT, referido imóvel onde está estabelecida a residência permanente da executada, que em sede da Exceção de
Pré
-Executividade aduz se tratar de bem de família, porquanto impenhorável, pedido não acatado pelo Juízo de origem.

A Lei n. 8.009/1990 prevê em seu artigo 1º a impenhorabilidade do bem de família:

Art. 1º O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.

Como cediço, a impenhorabilidade do bem de família é consectário do direito social à moradia, previsto no artigo 6º, caput, da Constituição Federal, que privilegia o princípio da dignidade da pessoa humana:

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Da mesma forma, a execução deve respeitar o princípio da execução menos gravosa, nos termos do art. 805 do Código de Processo Civil, que determina que, desde que viável a promoção da execução por meios diversos, cabe o magistrado determinar que esta tenha lugar da forma menos gravosa possível ao executado.

O Código de Processo Civil em seu artigo 835, determina ordens de preferência para a penhora, sendo desrespeitadas pelo exequente, indicando diretamente o bem destinado a moradia da executada e da sua família, veja-se:

Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

I -
dinheiro
, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira

II -
títulos
da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado;

III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado;

IV -
veículos
de via terrestre;

V -
bens
imóveis;

Conforme a jurisprudência da Corte Superior, a "
gradação legal estabelecida no art. 835 do CPC/2015, estruturado de acordo com o grau de aptidão satisfativa do bem penhorável, embora seja a regra, não tem caráter absoluto, podendo ser flexibilizada, em atenção às particularidades do caso concreto, sopesando-se, necessariamente, a potencialidade de satisfação do crédito, na medida em que a execução se processa segundo os interesses do credor (art. 797), bem como a forma menos gravosa ao devedor (art. 805)
" (
AgInt
no
AREsp
n. 1.401.034/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/3/2019,
DJe
28/3/2019)”. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.271.749/RN, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 20/11/2023,
DJe
de 28/11/2023.)

No caso, a executada recorrente demonstrou que o apartamento penhorado se trata de imóvel residencial, que há muito tempo reside com a família no local, porquanto colaciona ata notarial de constatação do tempo de residência no imóvel, lavrada em 25/08/2023, faturas de serviço de comunicações em seu nome, datadas de 15/06/2015, 15/12/2017, 15/02/2020, faturas de energia elétrica datadas de 22/06/2016, 11/08/2019, 16/07/2020 e 15/10/2021, em nome do seu esposo Luiz Carlos de Oliveira Alves e faturas de condomínio.

Dessa forma, é de reconhecer a impenhorabilidade do apartamento, bem de família, utilizado pela entidade familiar para moradia permanente.

Além do mais, há outro bem passível de penhora.

Em que pese a arguição do exequente agravado de existir certa dificuldade de liquidação do imóvel rural, não há impedimento concreto para que a penhora recaia sobre o referido bem, máxime considerado o princípio de menor onerosidade ao executado.

Ademais, como registrou o próprio banco exequente na impugnação à Exceção de
pré
-executividade:

“(...)
a execução estava parcialmente garantida pela penhora do imóvel de matrícula n. 7.369, como acima esposado, que a despeito da última hasta negativa, não havia qualquer impeditivo legal para o Exequente fazer nova tentativa de alienação do bem
”. (Id. 130583853 - pág. 20)

Logo, a evidência, é caso de ser admitida a substituição da penhora para o imóvel rural que certamente será mais bem avaliado para satisfação do débito exequendo, em razão do imóvel residencial urbano, que serve de moradia da executada e da sua família, porquanto impenhorável.

Posto isso, com a devida vênia do voto da i. Relatora Desa.
Serly
Marcondes Alves,
dá-se parcial provimento ao Agravo de instrumento
interposto

Inês Martins de Oliveira Alves, a fim de reconhecer a impenhorabilidade do imóvel de Matrícula n. 13.551, do Cartório do 6º Ofício do Registro Geral de Imóveis de Cuiabá-MT, mantém-se, no mais, o voto da Relatora.

É como voto.

V O T O (PARCIALMENTE RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes Pares,

Adiro ao voto vista do
2º Vogal,
Desembargador Guiomar Borges, para
dar parcial provimento ao Agravo de instrumento
interposto

Inês Martins de Oliveira Alves, a fim de reconhecer a impenhorabilidade do imóvel de Matrícula n. 13.551, do Cartório do 6º Ofício do Registro Geral de Imóveis de Cuiabá-MT
.

No mais,
manten
h
o os demais termos do voto
anteriormente proferido
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL):

Eminentes Pares,

Também estou de acordo com o reconhecimento da impenhorabilidade do apartamento, por se

tratar
de
bem de família.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024